Tribunal: TJMT
Processo: 1005730-55.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Agravo de instrumento. recuperação judicial. Cédula de produto rural (CPR) "barter".Produção agrícola (soja). Garantia do crédito. Não essencialidade como bem de capital para a recuperação. Crédito extraconcursal. Não sujeição à recuperação (art. 11 da lei nº 8.929/94). Ausência de omissão. Mero inconformismo. Rediscussão da matéria. Impossibilidade. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos c opostos pelo devedor em recuperação judicial contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005730-55.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CLAUDINEI ANTONIO POLETTI - CPF: 494.999.200-72 (ADVOGADO), PANTANAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 04.480.269/0011-45 (EMBARGADO), BENEDITO ANTONIO DA CUNHA - CPF: 106.074.551-87 (EMBARGANTE), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), HENRIQUE DALL AGNOL POLETTI - CPF: 009.022.561-90 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), B. A. DA CUNHA - CNPJ: 53.987.136/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADHOC ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 23.852.625/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - CPF: 221.095.548-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de declaração.
Agravo de instrumento. recuperação judicial. Cédula de produto rural (CPR) "
barter
".Produção agrícola (soja). Garantia do crédito. Não essencialidade como bem de capital para a recuperação. Crédito extraconcursal. Não sujeição à recuperação (art. 11 da lei nº 8.929/94). Ausência de omissão. Mero inconformismo. Rediscussão da matéria.
I
mpossibilidade.
E
mbargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos c
opostos pelo devedor em recuperação judicial contra acórdão que proveu agravo de instrumento da credora, afastando a essencialidade da produção agrícola (soja) vinculada à CPR "
Barter
" e permitindo o prosseguimento do arresto deferido na ação de execução.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia reside na alegação de omissão do acórdão embargado quanto à competência do Juízo da Recuperação Judicial para deliberar sobre a expropriação da soja e sua essencialidade para a atividade empresarial.

III. Razões de decidir

3.
O acórdão embargado explicitou que a soja, objeto de CPR na modalidade
"
Barter
"
, constitui a própria garantia do crédito da agravante/embargada e, nos termos do art. 11 da Lei nº 8.929/94, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, sendo o crédito extraconcursal.

4. A soja, como
produto final
da atividade agrícola e garantia do crédito, não foi considerada bem de capital essencial à continuidade estrita da empresa em recuperação, afastando a aplicação da ressalva do § 3º do art. 49 da Lei nº 11.101/05.

5. O acórdão considerou a especificidade da CPR
"
Barte
r
", na qual a soja representa o pagamento dos insumos fornecidos, e a necessidade de proteger a garantia legalmente constituída, conforme o art. 18 da Lei nº 8.929/94.

6. Não há omissão no acórdão, que enfrentou a questão da essencialidade da soja sob a ótica de sua natureza como garantia em CPR
"
Barte
r
" e sua não sujeição à recuperação judicial como crédito extraconcursal. Os embargos revelam mero inconformismo com a decisão.

IV. Dispositivo e tese

7
. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:
"Em operações de Cédula de Produto Rural (CPR) na modalidade '
Barter
', a produção agrícola (soja) dada em garantia do crédito não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial por constituir crédito extraconcursal (art. 11 da Lei nº 8.929/94) e não se qualifica como bem de capital essencial para fins de aplicação da ressalva do § 3º do art. 49 da Lei nº 11.101/05."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
art. 1.022; Lei nº 11.101/2005,
arts
. 47 e 49, § 3º; Lei nº 8.929/94
,
arts
.
11 e 18
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.758.746/GO; TJMT, N.U 1015662-67.2024.8.11.0000; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.155.276/SP; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.940.342/DF.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
BENEDITO ANTÔNIO DA CUNHA
em face do r. acórdão proferido pela e. Primeira Câmara de Direito Privado
que, por unanimidade, proveu o Agravo de Instrumento de PANTANAL AGRÍCOLA LTDA. A decisão embargada reformou a decisão do Juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis no processo de Recuperação Judicial de BENEDITO ANTÔNIO DA CUNHA,

para afastar a declaração de essencialidade da produção agrícola (soja industrial em grãos a granel) vinculada à CPR – ID. 2054111767, correspondente a 1.080.000 kg (um milhão e oitenta mil quilos) de soja em grãos, equivalente a 18.000 sacas, e suspendo a decisão agravada exclusivamente no que tange a suspensão do sequestro determinado no Processo Número n°1000534-41.2024.8.11.0021 da Primeira Vara da Comarca de Água Boa
.

O embargante defende a manutenção dos atos do juízo de execução e a competência do juízo da recuperação judicial (RJ) para deliberar sobre a essencialidade da soja, defendendo a
extraconcursalidade
de seu crédito.

Diz que a soja é essencial para sua atividade e que a declaração de essencialidade impede atos expropriatórios durante o período de suspensão (
s
tay

period
), visando a preservação da empresa (art. 47 da Lei 11.101/2005).

Argumenta que
o juízo
recuperacional
pode impor restrições temporárias a credores extraconcursais sobre bens de capital indispensáveis à manutenção da atividade.

Narra que
“o v. acórdão embargado vai de encontro às necessidades e às dificuldades da atividade rural, principalmente pela sensibilidade do setor agropecuário, os quais não podem sofrer expropriações no seu patrimônio sem afetar substancialmente o exercício da empresa”,
acresce,
ainda,
“que é vedado o prosseguimento de qualquer demanda concursal, sob pena de se permitir o pagamento desigual e que motive cada vez mais credores concursais a tentarem receber seu crédito ao arrepio da universalidade de credores”
.

Ao final, o embargante pede o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, reformando o acórdão anterior e mantendo a decisão do juízo de primeiro grau que
determinou a suspensão do cumprimento do mandado de arresto deferido em favor da credora/embargada nos autos da Ação de Execução nº 1000524-41.2024.811.0021, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT.

A embargada ofertou contraminuta de Id. 274312864, pugnando pelo não acolhimento dos
aclaratórios
.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se (ID 278111882) pelo não acolhimento dos embargos, reconhecendo a ausência de omissão e observando que o acórdão enfrentou adequadamente as questões postas.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Vislumbra-se que a PANTANAL AGRÍCOLA LTDA interpôs agravo de instrumento contra decisão que
havia suspendido o arresto de 1.080.000 kg de soja em grãos pertencente a BENEDITO ANTÔNIO DA CUNHA
, ora embargante,
em recuperação judicial.

O recurso de agravo de instrumento foi provido, a
Turma Julgadora, sob a judiciosa condução do voto relator,
entendeu que a soja, objeto de Cédula de Produto Rural (CPR) na modalidade
"
Barter
"
(troca por insumos), constitui a própria garantia do crédito da
agravante/embargada
e, portanto, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial. Além disso, a soja não foi considerada um bem de capital essencial à atividade da empresa em recuperação. Assim, a suspensão do mandado de arresto foi revogada, permitindo que a execução movida pela
embargada
continue.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso concreto, verifica-se que o embargante sustenta a ocorrência de omissão quanto à competência do Juízo da Recuperação Judicial para decidir sobre a expropriação dos bens (grãos de soja).

Todavia, razão não lhe assiste.

O acórdão questionado estabeleceu que a não classificação de um bem como de capital impede o juízo
recuperacional
de inferir sua essencialidade para a aplicação da ressalva do § 3º do art. 49 da Lei 11.101/05.

Ao analisar a soja em grãos como
produto final
da atividade agrícola, e não como bem de capital propriamente dito, o acórdão concluiu que sua falta de essencialidade para a continuidade estrita da empresa, conforme a lei de recuperação, permite o prosseguimento da ação de execução na Vara Cível de Água Boa/MT.

A clareza da fundamentação se manifesta no seguinte excerto do acórdão:

“
Assim, se determinado bem não puder ser classificado como bem de capital, ao juízo da recuperação não é dado fazer nenhuma inferência quanto à sua essencialidade para fins de aplicação da ressalva contida na parte final do § 3º do art. 49 da Lei 11.101/05[2]
retromencionada.

Nesse sentido, em caso análogo, cito jurisprudência,

E M E N T A: DIREITO EMPRESARIAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – CPR (OPERAÇÃO BARTER) – PRODUÇÃO AGRÍCOLA (GRÃOS) – DECLARAÇÃO DE ESSENCIALIDADE PELO JUIZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL -
CREDITO
EXTRACONCURSAL - NÃO SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO (ART. 11 DA LEI Nº 8.929/94) – RECURSO PROVIDO.

A relação jurídica estabelecida entre os litigantes decorreu de operação denominada “
Barter
”, onde pagamento dos insumos contratados com a empresa agravante ocorre com o produto a ser futuramente colhido pela propriedade rural. Tais operações (créditos e as garantias cedulares vinculados à CPR com liquidação física), na forma do art. 11 da Lei 8.929/94, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial.

O STJ, enfrentando a questão relativa à essencialidade de bens do devedor para efeito de aplicação do § 3º do art. 49, tem adotado uma noção objetiva de bens essenciais, restringindo-a aos bens de capital que se encontrem em mãos do devedor e que sejam utilizados no processo produtivo da empresa, já que necessários ao exercício da atividade econômica exercida pelo empresário (REsp 1.758.746/GO, Rel. Min. Marco
Belizze
, Terceira Turma, julgado em 25/09/2018).

Os grãos cultivados e comercializados (soja) pelo produtor rural são o
produto final
da atividade empresarial por ele desempenhada e, por isso, não são classificados como bem de capital.

Assim, ao juízo da recuperação judicial não é dado fazer nenhuma interferência quanto à sua essencialidade para fins de aplicação da ressalva contida na parte final do § 3º do art. 49 da Lei 11.101/05, notadamente, sobre os atos constritivos a serem realizados pelo juízo da execução.

Recurso provido. (N.U 1015662-67.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024,
Publicado
no DJE 24/08/2024).

Ademais, há risco evidente, da ocorrência de prejuízo de difícil ou incerta reparação à parte Agravante pelo fato de os grãos de soja terem elevada liquidez no mercado, sendo possível sua comercialização imediata, esvaziando o objeto da cédula de produto rural, firmada livremente pelas partes.

Nesse diapasão a decisão agravada merece reforma para afastar a declaração de essencialidade da produção agrícola (soja industrial em grãos a granel) vinculada à CPR – ID. 205411176[3]
, correspondente a 1.080.000 kg (um milhão e oitenta mil quilos) de soja em grãos, equivalente a 18.000 sacas.

Logo, não há óbice para o prosseguimento das determinações fixadas na Ação de Execução nº 1000524-41.2024.811.0021, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT.”

A despeito da alegação de omissão suscitada nos presentes embargos de declaração quanto à essencialidade da soja em grãos, cumpre rememorar que tal ponto foi devidamente enfrentado por este Colegiado, não se verificando qualquer mácula na análise então realizada.

Conforme explicitado no excerto do acórdão ora embargado, a natureza da soja em grãos, no caso específico, transcende a mera classificação de bem de capital essencial à atividade empresarial para fins de recuperação judicial. Isto porque o produto em questão (soja em grãos) constitui a própria garantia fidejussória, materializada na Cédula de Produto Rural (CPR) na modalidade
'
Barter
'
. Nesta operação singular, o pagamento dos insumos agrícolas fornecidos pela empresa agravante está intrinsecamente vinculado à entrega da futura colheita da soja.

A Lei nº 8.929/94, que instituiu a Cédula de Produto Rural, objetiva fomentar o financiamento do setor agrícola, conferindo segurança jurídica às operações. O artigo 18 dessa lei, inclusive, estabelece a proteção dos bens vinculados à CPR contra penhora ou sequestro por outras dívidas, reforçando a sua destinação específica.

Nesse diapasão, a análise da essencialidade da soja em grãos deve levar em consideração a sua função primordial como garantia em uma CPR '
Barter
', e não apenas sob a ótica dos bens de capital indispensáveis à continuidade operacional da empresa em recuperação. Permitir a comercialização da soja, neste cenário, equivaleria a desconstituir a garantia legalmente constituída em favor da
embargada
, em detrimento da própria finalidade da CPR e da segurança jurídica das relações negociais no agronegócio.

Assim, inexiste a omissão apontada, porquanto a decisão embargada, considerou a especificidade da soja em grãos como garantia em CPR
'
Barter
'
para afastar a sua essencialidade para fins de manutenção na recuperação judicial, possibilitando o prosseguimento da execução da garantia.

Diante dessas considerações, nota-se que o acórdão não padece de qualquer vício, apenas decidiu contrariamente às teses defendidas pelo Embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.155.276/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA. VALORES. POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MINIMOS. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. Os
aclaratórios
não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (...)

3. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 15/3/2023.)

Ademais, cumpre consignar que futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas nos artigos 81, e 1.026, §3º da legislação processual civil.

Com essas considerações, rejeito os
aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025